Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702015-91.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: JOEL ANTONIO DE ARAUJO, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB EMBARGADO: BRAS KLEYBER BORGES TEODORO, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., JOEL ANTONIO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 30496424, a Companhia Energética de Brasília requer a intimação do Ministério Público do Trabalho da 10a Região para manifestação nos autos ou ingresso na lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário. O Embargado, por sua vez, pede que os Recorrentes sejam condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VII, do Código de Processo Civil, diante dos sucessivos recursos e petições com intuito meramente protelatório (Id. 30518771). Decido. Improcede o pleito de inclusão do Ministério Público do Trabalho no polo passivo da relação processual (Id. 30496424), pois o que se discute é o direito subjetivo do Embargado enquanto candidato em processo seletivo interno das Embargante/Rés, e não a validade do acordo firmado pelo órgão ministerial com o sindicato de classe. No tocante à condenação dos Réus por litigância de má-fé (Id. 30518771), o Código de Processo Civil delimita, em seu art. 80, prevê as hipóteses caracterizadoras, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Como se verifica, o litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. Na espécie, não há motivo para impor multa por litigância de má-fé aos Réus, pois não está caracterizado dolo de dano processual. As reiteradas petições apresentadas pelos Réus não suspenderam o julgamento dos recursos, tampouco retardaram a marcha do processo. Indefiro, pois, ambos os pleitos. Por fim, nada há a prover acerca dos pedidos suscitados nas petições Id. 29454169 e Id. 30162193, relacionados à observância do princípio da actio nata na apuração do prazo prescricional, porquanto já houve manifestação nos autos a respeito das questões. Aguarde-se, pois, o julgamento designado para a Sessão Ordinária no período de 10/11/2021 até 18/11/2021 (certidão Id. 30032189). Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora